Tribunal: TJMT
Processo: 0014482-77.2015.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0014482-77.2015.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relatora:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o processado e do conjunto probatório produzido nos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou que os comprovantes de pagamentos de id. 138424509 – págs. 37 a 40, totalizando o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), são referentes a quitação das notas fiscais protestadas pela requerida, ora apelada.

2.
A bem da verdade, dos autos, extrai-se que os comprovantes de depósitos por ele juntados aos autos com sua petição inicial (id. 138424509 – págs. 37 a 40), ao que tudo indica, são referentes ao pagamento da transação comercial efetuada com o proprietário da empresa requerida, ora apelada, para a compra de sacas de milho a granel e não referentes ao pagamento das notas fiscais, as quais foram protestadas.

3.
Tanto é assim que, além da requerida, ora apelada, trazer documentos que demonstram a compra das sacas de milho pelo requerente, ora apelante, em seu depoimento pessoal o requerente, ora apelante, não nega a referida transação.

4.
Ainda, refutando de vez a irresignação lançada neste apelo, se realmente os comprovantes de depósitos juntados aos autos fossem referentes ao pagamento das notas fiscais protestadas, bastaria o requerente, ora apelante, como expressamente consignado na sentença recorrida, ter carreado aos autos um suposto relatório emitido pela requerida, ora apelante (documento que, conforme seu próprio depoimento pessoal, comprovaria a negociação realizada, no ano de 2013, para a quitação dos produtos adquiridos e prestados, descritos nos títulos protestados), o que não fez.

5.
Não fosse suficiente, tratando-se de valores elevados, não é crível que o requerente, ora apelante, empresário do ramo varejista de produtos alimentícios e grande produtor rural, não tenha adotado as cautelas necessárias a fim de que, efetivamente, recebesse a quitação da requerida, ora apelada, quanto ao suposto pagamento das notas fiscais protestadas.

6.
Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GILBERTO DOS SANTOS
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito de n.o 0014482-77.2015.8.11.0055, ajuizada em face de
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexistência do débito, tão somente, no valor de R$ 729,32 (setecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos – fl. 98, id. 65982448 – pág. 46), representado pela nota fiscal de n.o 000.096.890 (fl. 48, id. 65981238 – pág. 46);

ii) condenar o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil; e

iii) condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 138424525 – págs. 1 a 32), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a ilegalidade praticada pela requerida, ora apelada, uma vez que a última emitiu e protestou indevidamente as notas fiscais de n.os 000.094.465; 85639; 96333; 90940; 000.091.278; 000.092.187; 000.091.920; 93687; 90515; 93650; 93507; 89127; 94103; 105520; 7338; 5725; 6394; 114075; 119237; 6644; 105801; 000.081.968; 6254; 95880; 96259; 94255; 95442; 95607; 90879; 000.016.319; 6145; 86197; 94284; 88239; 92692; 92959; 000.092.598; 93915; 97036; 94524; 84262; 4814; e 94701 (fls. 98/99).

Aduz que, mesmo comprovando o pagamento de todos os títulos acima mencionados, foi surpreendido com o protesto de 53 (cinquenta e três) títulos de crédito (id. 65982448 – págs. 46/47, fls. 98/99 do processo físico).

Ainda, afirma que, como a requerida, ora apelada, realizou a negativação indevida do seu nome, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Subsidiariamente, defende:

i)

a repetição do indébito em dobro; e

ii)

ser indevida a aplicação da multa de litigância de má-fé.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 138424531 – págs. 1 a 21).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIERME ROMERO, OAB/MT 6.240/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito de n.o 0014482-77.2015.8.11.0055, ajuizada por GILBERTO DOS SANTOS em face de JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a ilegalidade praticada pela requerida, ora apelada, uma vez que a última emitiu e protestou indevidamente as notas fiscais de n.os 000.094.465; 85639; 96333; 90940; 000.091.278; 000.092.187; 000.091.920; 93687; 90515; 93650; 93507; 89127; 94103; 105520; 7338; 5725; 6394; 114075; 119237; 6644; 105801; 000.081.968; 6254; 95880; 96259; 94255; 95442; 95607; 90879; 000.016.319; 6145; 86197; 94284; 88239; 92692; 92959; 000.092.598; 93915; 97036; 94524; 84262; 4814; e 94701 (fls. 98/99).

Aduz que, mesmo comprovando o pagamento de todos os títulos acima mencionados, foi surpreendido com o protesto de 53 (cinquenta e três) títulos de crédito (id. 65982448 – págs. 46/47, fls. 98/99 do processo físico).

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o processado e do conjunto probatório produzido nos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou que os comprovantes de pagamentos de id. 138424509 – págs. 37 a 40, totalizando o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), são referentes a quitação das notas fiscais protestadas pela requerida, ora apelada.

A bem da verdade, dos autos, extrai-se que os comprovantes de depósitos por ele juntados aos autos com sua petição inicial (id. 138424509 – págs. 37 a 40), ao que tudo indica, são referentes ao pagamento da transação comercial efetuada com o proprietário da empresa requerida, ora apelada, para a compra de sacas de milho a granel e não referentes ao pagamento das notas fiscais, as quais foram protestadas.

Tanto é assim que, além da requerida, ora apelada, trazer documentos que demonstram a compra das sacas de milho pelo requerente, ora apelante, em seu depoimento pessoal o requerente, ora apelante, não nega a referida transação.

Ainda, refutando de vez a irresignação lançada neste apelo, se realmente os comprovantes de depósitos juntados aos autos fossem referentes ao pagamento das notas fiscais protestadas, bastaria o requerente, ora apelante, como expressamente consignado na sentença recorrida, ter carreado aos autos um suposto relatório emitido pela requerida, ora apelante (documento que, conforme seu próprio depoimento pessoal, comprovaria a negociação realizada, no ano de 2013, para a quitação dos produtos adquiridos e prestados, descritos nos títulos protestados), o que não fez.

Não fosse suficiente, tratando-se de valores elevados, não é crível que o requerente, ora apelante, empresário do ramo varejista de produtos alimentícios e grande produtor rural, não tenha adotado as cautelas necessárias a fim de que, efetivamente, recebesse a quitação da requerida, ora apelada, quanto ao suposto pagamento das notas fiscais protestadas.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 1o VOGAL VOTAREM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022